Tribunal: TJES
Processo: 5013609-29.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013609-29.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: LUIS CRISPIM DE VERAS FILHO

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DE MULTA. INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por Luiz Crispim de Veras Filho contra decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória que, ao manter sentença de primeiro grau, aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios, indeferiu a inicial de reclamação anteriormente interposta perante a Turma de Uniformização do Estado e revogou a gratuidade de justiça. O reclamante sustentou que os embargos tinham a finalidade exclusiva de prequestionamento e apontou violação à Súmula 98 do STJ e às teses 4 (Edição 190) e 5 (Edição 189) do mesmo tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, diante de seu propósito de prequestionamento; (ii) avaliar se as demais alegações formuladas na reclamação — como nulidade processual, suposta má-fé, agravamento da situação jurídica e direito à expedição gratuita de CNH — podem ser conhecidas na via reclamatória prevista no art. 988 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de embargos de declaração com expressa finalidade de prequestionamento, acompanhada da citação de dispositivos legais e precedentes, afasta a presunção de caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.
4. A via da reclamação prevista no art. 988 do CPC é restrita às hipóteses ali expressamente previstas, não se prestando ao reexame de nulidades processuais, agravamento da situação jurídica, análise de mérito da demanda originária ou revisão de fundamentos da sentença.

5. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal ou para adequar julgados à jurisprudência da Corte, quando ausente violação direta a precedentes qualificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento não caracteriza intuito protelatório, afastando a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

2. A reclamação prevista no art. 988 do CPC não se presta ao reexame de questões processuais ou meritórias que demandam vias recursais ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 988, I a III, §1º; art. 1.026, § 2º. CF/1988, art. 102, I, “l”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.212.677/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt na Rcl 48.352/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Segunda Seção, DJe 21.02.2025; Súmula 98 do STJ.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECLAMAÇÃO Nº 5013609-29.2024.8.08.0000

RECLAMANTE:

LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO

RECLAMADO:
1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro relatório.

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
interposta por
LUIZ CRISPIM DE VERAS FILHO
contra o acórdão proferido pela
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que inadmitiu a reclamação n. 0000056-85.2023.8.08.9101 por ele apresentada
.

Pois bem. Conforme é cediço, a
Reclamação
é um instrumento processual previsto no
artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC)
, cabível nas seguintes hipóteses:
para preservar a competência do tribunal
(
art. 988, inciso I do CPC
);
para garantir a autoridade de decisão do tribunal
(
art. 988, inciso II do CPC
);
para garantir a observância de precedentes vinculantes
(
art. 988, inciso III do CPC
); e nos demais
casos previstos no regimento interno dos tribunais
(
art. 988, §1º do CPC
)
.

Além disso, é cediço que
“[...] A partir da Resolução STJ n. 3/2016, as Câmaras Reunidas ou a Seção Especializada dos Tribunais de Justiça passam a ser competentes para "processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes". (AgInt no AREsp n. 2.212.677/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)
.

Pois bem. Sustenta o reclamante que nos autos da ação por ele ajuizada com o objetivo de obter a expedição gratuita da segunda via de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com base na Lei Estadual nº 10.019/2013 foi penalizado com multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, embora estes tivessem como exclusivo objetivo o prequestionamento necessário ao manejo de reclamação constitucional com base no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.

Após isso, o Reclamante interpôs
Recurso Inominado
, alegando violação da Súmula 98 do STJ e das teses 4 (edição 190) e 5 (edição 189) do STJ, ao considerar os embargos como protelatórios e aplicar multa, a nulidade da decisão que não reconheceu a sua capacidade postulatória, contrariando os precedentes firmados pelo STF nas ADIs 1.539 e 3.168, a ausência de dolo na interposição dos embargos, não se configurando litigância de má-fé.

A 1ª Turma Recursal rejeitou todas as preliminares e manteve a sentença de primeiro grau. Diante da alegada violação a precedentes do STJ, o reclamante interpôs reclamação perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, a qual teve a inicial indeferida pelo magistrado, que ainda revogou a gratuidade de justiça concedida ao reclamante.

O reclamante interpôs
agravo interno
, o qual foi desprovido.

Diante disso, o Reclamante ingressou com a presente
reclamação.

Sustenta que houve violação à
Súmula 98 do STJ
e às teses 4 e 5 das edições 190 e 189 do STJ, pois os embargos foram interpostos com finalidade de prequestionamento, não havendo intuito protelatório.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a
reclamação merece parcial acolhimento
, exclusivamente
no que se refere à condenação do reclamante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Isso porque a leitura dos embargos de declaração opostos pelo reclamante (cópia acostada no id. 12548583), nos autos do processo originário em trâmite no 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha/ES, demonstra que foi
expressamente apontado o propósito de prequestionamento da matéria
, inclusive com a citação de dispositivos e precedentes vinculantes, o que afasta, por si só, a presunção de caráter protelatório.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 98 do STJ
:

“
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
”

Dessa forma, é de rigor o afastamento da multa imposta.

Contudo, no que tange às demais alegações formuladas na presente reclamação, tais como: a suposta incompetência absoluta do magistrado que relatou o agravo interno, em virtude da substituição da relatoria originariamente atribuída à Dra. Giselle Onigkeit; a nulidade da condenação por litigância de má-fé; o suposto agravamento da situação jurídica do reclamante nos embargos; e a tese acerca do próprio direito sustentado na ação originária, de que o Decreto nº 1212-S/2020 ensejaria o direito adquirido à isenção tributária, mesmo fora das hipóteses previstas na Lei Estadual nº 10.019/2013, entendo que
não se amoldam às hipóteses expressamente previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil
, que, conforme dantes apresentado, limita o cabimento da reclamação às hipóteses nele elencadas.

Tais matérias exigiriam, se fosse o caso, impugnação pelas vias recursais ordinárias ou revisionais adequadas, mas não podem ser reexaminadas nesta via estreita, voltada à observância de jurisprudência consolidada em sede de recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência ou enunciados de súmulas.

A propósito, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que:

“
A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou como instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ é expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte, que entende que tal medida ultrapassa os limites da finalidade do instituto.
”
(STJ, AgInt na Rcl 48.352/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Segunda Seção, DJe 21/02/2025)

Portanto, as teses que exigem reanálise probatória, controle de legalidade, exame de supostas nulidades processuais ou revisitação de fundamentos meritórios devem ser submetidas às vias recursais próprias, não sendo passíveis de reapreciação por meio desta reclamação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, apenas para excluir a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, aplicada em razão da oposição de embargos de declaração pelo reclamante.

No mais, rejeito as demais alegações, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para julgar parcialmente procedente a reclamação.